Tribunal: TJBA
Processo: 0000426-71.2009.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000426-71.2009.8.05.0231 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PEDRO DA COSTA PORTO Advogado(s): EDSON SOARES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. VALORAÇÃO INDEVIDA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PERSONALIDADE NA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Pedro da Costa Porto contra sentença da Vara Criminal de São Desidério que o condenou à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 50 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP). Segunda a denúncia “no dia 17 de setembro de 2005, por volta das 07 (sete) horas da manhã, no trecho entre Poço Alto/GO e Campos Belos/GO, neste município e Comarca de São Desidério, os denunciados acima citados, fortemente armados subtraíram da vitima Veronilson Vicente da Silva, mediante grave ameaça (uso de arma de fogo), uma camionete D 20, GM CUSTOM 5, azul, ano 1985/1986, placa policial nº JKU 4546, além de dinheiro em espécie, bem como roupas e outros objetos. Compulsando os autos, mormente a oitiva da vítima e outras pessoas que estavam no interior deste veiculo D 20, depreende-se que o Sr. Veronilson Vicente da Silva estava conduzindo o veículo acima citado, quando, em uma estrada vicinal entre Poço Alto/GO e Campos Belos/GO, neste município de São Desidério, na proximidade da serra do antigo posto fiscal, foi surpreendido pelos denunciados acima citados, que saíram de dentro do mato, portando armas, impedindo a passagem do veículo e anunciando voz de assalto. Ato contínuo, levaram o veículo acima descrito, bem como roupas, dinheiro e documentos pessoais da vitima e seus familiares que também estavam no interior do veículo...”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) reconhecer a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitiva restaram suficientemente comprovadas nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha presencial dos fatos, bem como pelo auto de exibição e apreensão (ID. 86304822, pág. 21) acostado aos autos. 4. A jurisprudência do STJ reconhece o valor probatório diferenciado da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando sustentada por prova testemunhal idônea, como no caso concreto. 5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na valoração negativa de quatro vetores (culpabilidade, antecedentes, personalidade, consequências do crime e circunstâncias), mas a análise revela que dois deles — antecedentes e personalidade — foram indevidamente utilizados, pois o réu não ostenta condenação penal transitada em julgado e as conclusões sobre sua personalidade foram baseadas em impressões subjetivas e não em laudos técnicos ou elementos objetivos. 6. A jurisprudência do STJ (Súmula 444) veda a utilização de inquéritos, ações penais em curso ou mandado de prisão preventiva para agravar a pena-base, e também exige fundamentação concreta para a valoração da personalidade do agente. 7. Com o afastamento de dois vetores negativos, reduziu-se a pena-base em 1 ano, resultando em 5 anos e 6 meses de reclusão, que, acrescida de 1/3 em razão das duas majorantes (art. 157, § 2º, I e II, do CP), resultou na pena definitiva de 7 anos e 4 meses de reclusão. 8. Com base na nova reprimenda, aplica-se o prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III, do CP), e verifica-se o transcurso de prazo superior a esse entre a publicação da sentença (01/03/2012) — já transitada em julgado para o Ministério Público — e a data atual, sem causas interruptivas ou suspensivas, o que configura a prescrição superveniente da pretensão punitiva, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. 9. Declarada a extinção da punibilidade, restam prejudicadas as demais teses recursais relativas ao regime prisional e ao pedido de substituição da pena por prisão domiciliar, diante da perda superveniente do interesse recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A condenação por roubo majorado pode ser mantida quando a palavra da vítima, prestada sob contraditório, é confirmada por testemunha presencial e por elementos materiais nos autos." "A pena-base não pode ser exasperada com fundamento em antecedentes penais sem condenação transitada em julgado, tampouco com base em juízos subjetivos sobre a personalidade do réu." "Redimensionada a pena no julgamento da apelação, aplica-se o novo patamar para análise da prescrição, sendo cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente quando ultrapassado o prazo legal entre a sentença transitada em julgado para a acusação e o julgamento do recurso defensivo." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, § 1º; 157, § 2º, I e II. CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024. STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022. STJ, AgRg no HC 778150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023. STJ, HC 65958/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, j. 05.12.2006, DJ 05.02.2007. TJ-BA, Apelação 0000560-86.2018.8.05.0036, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 17.05.2023. Vistos, relatados e discutidos nos autos da Apelação criminal n° 0000426-71.2009.8.05.0231, tendo como apelante PEDRO DA COSTA PORTO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para redimensionar a pena definitiva para 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Em decorrência da nova reprimenda, reconher a extinção da punibilidade de PEDRO DA COSTA PORTO pela ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4